Tribunal: TJES
Processo: 5002255-94.2022.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002255-94.2022.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: MARIA LUIZA DA SILVA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR FALTA DE MOVIMENTAÇÃO ÚTIL E BAIXO VALOR. ERRO CARTORÁRIO. RECURSO PROVIDO.

+1

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Itapemirim contra sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito, com fundamento na ausência de movimentação útil e no baixo valor do crédito (Resolução CNJ nº 547/2024). O recorrente alega que a frustração da citação decorreu de erro da secretaria judicial na confecção do mandado (omissão do número do imóvel) e sustenta a existência de legislação municipal que autoriza a execução do valor cobrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a paralisação do feito decorreu de inércia da Fazenda Pública ou de falha do mecanismo judiciário; e (ii) saber se é cabível a extinção com base na Resolução CNJ nº 547/2024 quando há legislação local autorizando a cobrança e erro cartorário que impediu a citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Certidão de Dívida Ativa indicava o endereço completo da executada, mas o mandado de citação foi expedido pela serventia judicial sem o número do imóvel, ocasionando a não localização da parte. A falha na citação decorreu de erro material do Judiciário, devidamente alertado pelo exequente antes da sentença, o que afasta a caracterização de desídia ou inércia processual.

A aplicação da extinção por baixo valor prevista no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024 deve respeitar a competência legislativa do ente federado. Demonstrada a existência de legislação municipal (Lei nº 2.752/2013 e Decreto nº 20.440/2024) cujo piso para ajuizamento é inferior ao valor da dívida executada, subsiste o interesse de agir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento
: "1. A frustração da citação decorrente de erro cartorário na confecção do mandado caracteriza falha do mecanismo judiciário, impedindo a extinção da execução fiscal por ausência de movimentação útil. 2. A extinção da execução fiscal de baixo valor deve observar a legislação específica do ente federado que regula o piso para ajuizamento".

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; Lei Municipal de Itapemirim nº 2.752/2013.
Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1184.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

em face da sentença que, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada em face de
MARIA LUIZA DA SILVA,
extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, aplicando o entendimento da Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) referente à extinção de execuções fiscais de baixo valor e sem movimentação útil.

Em suas razões (id. 64777015), aduz o ente público a inaplicabilidade da extinção automática pela Resolução 547/CNJ, pois o Município possui legislação própria (Lei Municipal nº 2.752/2013 e Decreto nº 20.440/2024) que fixa o piso para ajuizamento.

Aega, ainda, a ocorrência de
error in procedendo
, visto que a frustração da citação decorreu de erro cartorário na confecção do mandado (omissão do número da casa), fato alertado ao Juízo antes da sentença.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5002255-94.2022.8.08.0026

APELANTE: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

APELAD
O
:
MARIA LUIZA DA SILVA

RELATOR:
DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

em face da sentença que, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada em face de
MARIA LUIZA DA SILVA,
extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, aplicando o entendimento da Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) referente à extinção de execuções fiscais de baixo valor e sem movimentação útil.

Em suas razões (id. 64777015), aduz o ente público a inaplicabilidade da extinção automática pela Resolução 547/CNJ, pois o Município possui legislação própria (Lei Municipal nº 2.752/2013 e Decreto nº 20.440/2024) que fixa o piso para ajuizamento.

Aega, ainda, a ocorrência de
error in procedendo
, visto que a frustração da citação decorreu de erro cartorário na confecção do mandado (omissão do número da casa), fato alertado ao Juízo antes da sentença.

Sem contrarrazões.

Pelo que se observa, o fundamento central da sentença recorrida é a ausência de movimentação útil do processo há mais de um ano sem a citação do executado. Todavia, a análise cronológica e documental dos autos revela que a paralisação do feito não pode ser imputada à desídia da Fazenda Pública, mas sim a uma falha do próprio mecanismo judiciário.

Extrai-se da Certidão de Dívida Ativa (CDA) que instrui a inicial (fl. 04 do PDF, ID 15107282) que o endereço da executada consta expressamente como:
"RUA ROBERTO PECANHA, 58, ITAOCA"
.

Entretanto, ao expedir o Mandado de Citação, Penhora e Avaliação (ID 25070960), a Secretaria do Juízo fez constar o endereço de forma equivocada e incompleta:
"RUA ROBERTO PECANHA, SN [Sem Número]"
.

Como consequência direta desse erro material cartorário, a diligência citatória restou frustrada. A certidão da Oficiala de Justiça (ID 27197767) atesta textualmente:
"apesar da insuficiência do endereço, me dirigi à Rua Beto Peçanha (...) DEIXEI DE CITAR/INTIMAR"
. É evidente que, em uma via pública, a ausência do número do imóvel inviabiliza a localização precisa do devedor.

Intimado previamente à sentença para se manifestar sobre a possível extinção (ID 32153717), o Município recorrente compareceu aos autos (ID 53127768), apontou o erro na confecção do mandado e requereu expressamente:
"requer o prosseguimento da execução com nova tentativa de citação no endereço mencionado na CDA, qual seja: RUA ROBERTO PECANHA, 58".

O Magistrado de primeiro grau, contudo, proferiu a sentença de extinção (ID 58606326) sem apreciar esse requerimento e sem considerar que a falha na citação não decorreu de inércia do exequente.

Ademais, quanto à aplicação da Resolução nº 547/2024 do CNJ e ao Tema 1184 do STF, é imperioso destacar que a extinção de execuções fiscais de baixo valor deve respeitar a competência constitucional de cada ente federado. O Município de Itapemirim demonstrou possuir legislação específica (Lei Municipal nº 2.752/2013 atualizada pelo Decreto nº 20.440/2024) que regula o piso para ajuizamento de executivos fiscais. O valor atualizado do débito remanescente (R$ 1.827,65) supera o limite estabelecido pela legislação local (R$ 1.781,16), o que reforça o interesse de agir do ente público.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)